Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-78.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a inexigibilidade dos débitos – Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a inexigibilidade dos débitos – Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao autor – Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré, referente aos débitos ora discutidos – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter o recorrente restado vencido em sede de apelo, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pelo autor aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000609-78.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante MATEUS
LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493 -Voto no
2
VOTO No: 36128
APEL.No: 1000609-78.2019.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
APTE. : MATEUS LEAL
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: MARCEL PANGONI GUERRA
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COBRANÇA
INDEVIDA DANOS MORAIS Ausente recurso por parte da
empresa ré, incontroversa a inexigibilidade dos débitos Os
aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança
indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na
vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral
Não
demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela
chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente ao
autor Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da
cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral
Inexistência de qualquer inscrição desabonadora
inserida pela ré, referente aos débitos ora discutidos Ausência de
ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não
caracterizados
Indenização indevida
Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e
o fato de ter o recorrente restado vencido em sede de apelo, fixa-se
os honorários advocatícios recursais devidos pelo autor aos
patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em
R$500,00, observada a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização e obrigação de
fazer.
Pugna, apenas, pela condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais, que entende
terem restado caracterizados, uma vez que, embora não tenha
havido a negativação de seu nome, as cobranças indevidas
causaram-lhe inúmeros transtornos (fls. 142/154).
Contrarrazões da empresa ré às fls. 158/165,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização e obrigação de fazer, movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493 -Voto no
3
Mateus Leal em face de Telefônica Brasil S/A, tendo em vista
as cobranças indevidas levadas a efeito pela empresa ré.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, reconhecer a inexistência da
contratação,
pelo
autor,
das
linhas
telefônicas
nos
(14)3413-2911, (18)3995-1516, (18)3928-8349 e (18)3928-8348,
e declarar a inexigibilidade de qualquer valor apontado como
devido pelo autor em relação às referidas linhas telefônicas.
Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa (R$20.000,00 fls. 18)
para cada parte, observada a gratuidade processual concedida
ao autor.
Contra
esta
decisão
insurge-se
o
autor,
pugnando, apenas, pela condenação da empresa ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
Ausente recurso por parte da ré, incontroversa
se mostra, na espécie, a inexigibilidade dos débitos
apontados na inicial, como constou da r. sentença.
No presente caso, portanto, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos morais.
O dano extrapatrimonial, porém, não restou
caracterizado.
O
recebimento de
cartas
(fls. 25/29) e
telefonemas de cobrança de dívidas inexigíveis certamente
causou aborrecimento ao autor.
No entanto, para que seja capaz de provocar
prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever de indenizar
na esfera extrapatrimonial, é necessário que haja excesso nos
meios de cobrança ou que tenha sido realizada a cobrança fora
dos limites legais, de forma vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não passou
dos limites aceitáveis.
As cartas e telefonemas de cobrança foram
recebidos pelo autor, inexistindo nos autos qualquer prova no
sentido de que tenham chegado ao conhecimento de terceiros,
ou que a eles tenham sido dirigidos.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493 -Voto no
4
de terceiros, sendo feita diretamente ao autor.
Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em
razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pelo autor lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pelo autor configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009
-
Data
de
registro:
30/04/2009
BEM
MÓVEL
(eletrodoméstico)
REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493 -Voto no
5
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,
o autor não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos autos
que demonstre que o nome do autor tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pela empresa ré em
razão dos débitos discutidos nesta demanda.
Neste ponto, bem esclareceu o douto magistrado
a quo:
“Por
não
haver
qualquer
documento
comprobatório da negativação do nome do autor e, ainda, que a
negativação se refere a contrato com a requerida, incabível a
condenação em danos morais, sendo oportuno destacar que não é
suficiente o documento de fls. 32, o qual sequer especifica
que a inadimplência existente se refere à empresa Telefônica.
Aliás, tal documento, emanado por terceiro,
apenas indica que foi realizada consulta 'junto a
financeira', e que teve resposta negativa devido ao 'score
baixo', em razão de 'possíveis inadimplências', sem qualquer
outra especificação.
(...)
Não evidenciado, na hipótese dos autos, ter a
demandada indevidamente lançado o nome do autor em cadastro
de restrição creditícia.” (fls. 137/138).
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO Cartão de Crédito (...) DANOS
MORAIS - Cobrança indevida de anuidade - Inocorrência de
abalo de crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e
subjetiva do consumidor, cujo nome não foi negativado nos
órgãos de proteção ao crédito - Inexistência de dano moral
indenizável
em
razão
de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo - Indenização
indevida. Indenização a título de dano moral afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-78.2019.8.26.0493 -Voto no
6
Recursos providos neste aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pelo autor não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor era mesmo a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
De rigor era, pois, a parcial procedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o
fato de ter o recorrente restado vencido em sede de apelo,
fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pelo
autor aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator